Tribunal: STF
Processo: ARE 1365975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO DE OFICIAIS POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DE OFENSA À LEGISLAÇÃO EM VIGOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    1. A promoção ao posto de coronel da PM se dá somente pelo critério de merecimento, sendo de livre escolha do Governador do Estado dentre os integrantes do quadro de acesso a esse posto (art. 10, alíneas a, b, e c, da Lei Estadual n. 61/1980, com redação determinada pela Lei Estadual 3.873/2010).



    2. O ato administrativo deve estar pautado no princípio da legalidade que, no caso, há de serem obedecidos aos critérios fixados no comando da Legislação Complementar nº 61/1980 com as alterações trazidas pela Lei n° 3.873/2010.



    3. A promoção ao posto de Coronel não se trata de ato vinculado à ordem de classificação, eis que de acordo com a legislação específica, as promoções ao Oficial Superior de alto cargo de comando da carreira militar (Coronel) é um ato administrativo discricionário, visto que após composto o Quadro de Acesso por merecimento as avaliações da Comissão apenas servem de base para as escolhas da autoridade do Poder Executivo (art. 22, §2°, inciso I da Lei Estadual n° 61/1980).



    4. Sentença mantida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 42, § 1º; e 61, § 1º, inciso II, alíneas c e f, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente